Tribunal: TJDFT
Processo: 0717119-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0717119-74.2022.8.07.0006 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Alecsandro Paixão dos Santos Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Alecsandro Paixão dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que julgou o pedido procedente (Id. 66780285). A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência ou para que efetue o pagamento, desde logo, do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator